Tribunal: TJPA
Processo: 0808832-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10999 - Conversão em Agravo Retido
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808832-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DANILO DA SILVA TRINDADE

AGRAVADO: ARTHUR CAVALCANTI RODRIGUES, AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS C/C ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCRO CESSANTE E COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A EMPRESA E SEU FUNCIONÁRIO, DETERMINANDO PAGAMENTO DE PENSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA AGROQUIMA. DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em sua peça vestibular, o Autor, vítima do sinistro, requereu expressamente, deferimento de tutela de urgência determinando a empresa reclamada o pagamento dos lucros cessantes, diante da drástica redução financeira mensal pelo sinistro que lhe acometeu.

2.

Silêncio a respeito de concessão liminar contra o funcionário da empresa

3.

Juízo Singular determinou pagamento mensal de quantia tanto à empresa quanto ao seu funcionário, ora Agravante.

4.

Inegavelmente ocorreu julgamento extra petita.

5.

Razão assiste ao Recorrente, tendo vista a concessão de liminar diversa do que foi pedido, pois deveria se limitar a apreciação apenas referente à empresa, nos termos requeridos.

6.

Decisão agravada deve ser desconstituída, por clara violação ao violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

7.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0808832-61.2019.8.14.0000- PJE

AGRAVANTE: DANILO DA SILVA TRINDADE

ADVOGADO: Dr. Mario Luiz Reategui de Almeida

AGRAVADO: ARTHUR CAVALCANTI RODRIGUES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais c/c Estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Lucro Cessante e Complementação de Benefício c/c tutela Provisória de Urgência (Proc. nº 0003240-49.2019.814.0039), proposta por ARTHUR CAVALCANTI RODRIGUES contra DANILO SILVA TRINDADE e AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

Em resumo, o Autor afirma que no dia 29/09/2018 dirigia sua moto Harley Davidson na Rodovia Estadual PA 125, quando o veículo conduzido pelo ora Agravante, funcionário da empresa AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, não respeitou a parada obrigatória prevista, vindo a colidir com o requerente, sendo este levado ao Hospital Regional do Leste do Pará, onde foi diagnosticado com esmagamento da perna direita e com fratura exposta de MID grave, sendo submetido a uma cirurgia de controle de danos para tentar salvar a perna direito. Posteriormente foi transferido para o Hospital Adventista de Belém, permanecendo onze dias na Unidade de Tratamento Intensivo, sendo posteriormente realizados outros procedimentos cirúrgicos, permanecendo intimado, no referido hospital, de 30/09/2018 até 23/11/2018. Elencou vários procedimentos cirúrgicos realizados para controle de infecção, reposicionamento de fixadores externo, apontando ainda encurtamento da tíbia - redução do tamanho da perna do autor em torno de 6 cm - correção de deformidades, colocação de retalhos musculares e inúmeros enxertos de pele. Por fim, pleiteou:

“4-
Conceder a TUTELA PROVISORIA DF URGENCIA sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com vistas a:

b
. Determinar a empresa reclamada o pagamento dos lucros cessantes no patamar de R$ 58.470,02 (cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta reais e dois centavos), diante da drástica redução financeira mensal do requerente pelo sinistro que lhe acometeu, bem como aqueles que se vencerem no curso do processo como forma de complementação ao benefício previdenciário percebido pelo requerente, no patamar de R$ 8.352,86 (oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) por mês, até que este seja cessado (se for).

5. Ao final, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça embrionária e CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de:

a. Condenar a empresa demandada ao pagamento de DANOS MATERIAIS arcados pelo requerente no valor de R$ 8.074.24 (oito mil setenta e quatro reais e vinte e quatro), com as despesas centavos), com despesas com farmácia e plano de saúde até o mês de Abril/2019, consoante faz prova da documentação carreada anexo, acrescidas de juros e correção monetária a contar da data do acidente, até que ocorra o efetivo pagamento;

b. Condenar a empresa demandada ao pagamento dos DANOS MORAIS suportados pelo requerente no valor de 200 salários mínimos, equivalente a R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais) tendo em vista o abalo psicológico evidente no caso em análise, o qual repercutiria de igual forma em terceira pessoa, acrescidas de juros e correção monetária a contar da data do acidente, até que ocorra o efetivo pagamento;

c. Condenar a empresa demandada ao pagamento dos DANOS ESTÉTICOS sofridos pelo requerente no valor de R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais), diante da perda considerável de tecido ósseo e muscular da perna direita do requerente que lhe acarretam uma aparência irregular, além de ser cristalina a impossibilidade de reparo desta e notória a irreversibilidade do dano, uma vez que certamente o autor perdera sua mobilidade normal relativo ao seu direito de locomoção, devendo ser acrescidas de juros e correção monetária a contar da data do acidente, até que ocorra o efetivo pagamento;

d. Condenar a empresa demanda a COMPLEMENTACAO DO BENEFICIO PREVIDENCIARIO percebido pelo requerente até que alcance o patamar salarial auferido por este a época dos fatos, que corresponde ao valor de R$ 8.352.86/mês até que o requerente se encontre em gozo do nominado benefício, acrescidas de juros e correção monetária a contar da data do acidente, até que ocorra o efetivo pagamento;” (pág. 26 do ID nº 23332170)

O Juízo singular, analisando a questão, assim decidiu:

“...No entanto, deve-se considerar a razoabilidade e proporcionalidade cm relação ao arbitramento do valor mensal. A natureza antecipada da medida deve considerar ainda a equidade e a capacidade econômica dos requeridos além das necessidades do autor.

No caso dos autos, considerando que se tratam de dois requeridos, a primeira uma empresa de médio porte e o segundo o motorista que percebia não mais que R$2.000,00 (dois mil reais) mensais; considerando ainda que fora alegado culpa concorrente do autor, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para que a empresa AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA pague mensalmente ao autor a quantia correspondente a

5(cinco) salários mínimos e o requerido DANILO SILVA TRINDADE pague mensalmente ao autor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo até o quinto dia útil de cada mês.

Com fulcro no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, admito a denunciação da lide promovida por AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD A a SOMPO SEGUROS S/A e determino a citação do denunciado na forma e nos prazos previstos no artigo 131 do Código de Processo Civil (CPC, artigo 126)...” (pág. 17 do ID nº 2332225)

Tal decisão originou a interposição do presente recurso, sob o argumento de que a decisão é extra petita, pois o Agravado foi categórico em pedir o deferimento da tutela antecipada apenas em relação à Ré Agroquima, ou seja, o pedido excluiu o Agravante de qualquer condenação relativa à antecipação de tutela, Por isso, o juízo a quo concedeu algo diverso do que foi pedido, caracterizando tal decisão como extrapetita, vez que deveria limitar a apreciação apenas à Ré Agroquima, bem como defendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada.(Id nº 2331910)

Em decisão de Id nº 2352750, em virtude do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, concedi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id nº 2461926).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Preliminar arguida em Contrarrazões: DA AUSÊNCIA DA COMPETENTE JUNTADA DA CERTIDÃO PARA FINS DE AGRAVO POR PARTE DO AGRAVANTE

Dispõe o art. 1.017, incisos I, do CPC/2015 acerca das peças obrigatórias que devem instruir a petição inicial do agravo de instrumento:

“
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da
certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade
e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;” (grifei).

No caso dos autos, muito embora a parte não tenha apresentado a certidão da respectiva intimação, acostou na pág. 22 do Id nº 2332225 cópia da publicação da decisão, em 27/09/2019, no Diário de Justiça, Edição nº 6752/2019, o que, evidentemente, trata-se de documento oficial que torna possível auferir a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, motivo pelo qual, entendo que devidamente cumprida a determinação exigida pelo art. 1.017, I, do CPC.

Assim, tendo a decisão agravada sido publicada dia 27/09/2019 (sexta-feira), o prazo para recorrer teve início no dia 30/09/2019 (segunda-feira). Nos termos do art. 229 do CPC, a contagem é em dobro em razão do processo de origem ser físico e haver litisconsórcio passivo com diferentes procuradores, portanto o prazo encerrou em 13/11/2019 (quarta-feira), considerando Portaria nº 127/2019-GP que determinou ponto facultativo nos dias 14 e 28 de outubro de 2019. Consequentemente, tendo sido protocolizado o recurso em 16/10/2019, não há o que se discutir a respeito de sua tempestividade, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

Razões recursais:

No caso em tela, o Agravado defende que no dia 29/09/2018 dirigia sua moto Harley Davidson na Rodovia Estadual PA 125, quando o veículo conduzido pelo ora Agravante, funcionário da empresa AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, não respeitou a parada obrigatória prevista, vindo a colidir com o requerente, sendo este levado ao Hospital Regional do Leste do Pará, onde foi diagnosticado com esmagamento da perna direita e com fratura exposta de MID grave, sendo submetido a uma cirurgia de controle de danos para tentar salvar a perna direito. Após narrou vários procedimentos cirúrgicos para reposicionamento de fixadores externo, apontando ainda encurtamento da tíbia, deformidades, colocação de retalhos musculares e inúmeros enxertos de pele. No rol de pedidos constantes na exordial, o Agravado
expressamente

requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a determinação à empresa reclamada ao pagamento dos lucros cessantes no patamar de R$ 58.470,02
(cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta reais e dois centavos), diante da drástica redução financeira mensal do requerente pelo sinistro que lhe acometeu, bem como aqueles que se vencerem no curso do processo como forma de complementação ao benefício previdenciário percebido pelo requerente, no patamar de R$ 8.352,86 (oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) por mês, até que este seja cessado (se for).

Todavia, o Juízo “a quo” concedeu tutela antecipada de forma diversa do pleiteado, determinando tanto a empresa AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA pagar mensalmente ao autor a quantia correspondente a 05 (cinco) salários mínimos quanto ao requerido motorista, ora Agravante, DANILO SILVA TRINDADE, o pagamento mensalmente ao autor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo até o quinto dia útil de cada mês.
Todavia, tal liminar imposta ao Agravante não foi pleiteada
.

Desse modo, a dita decisão originou a interposição do presente recurso, sob o argumento de que a decisão é extra petita, pois o Agravado foi categórico em pedir o deferimento da tutela antecipada apenas em relação à Ré Agroquima, ou seja, o pedido excluiu o Agravante de qualquer condenação relativa à antecipação de tutela, por isso, o juízo a quo concedeu algo diverso do que foi pedido, caracterizando tal decisão como extra petita, vez que deveria limitar a apreciação apenas à Ré Agroquima.

Ao meu sentir, razão assiste ao Recorrente, tendo vista, claramente a concessão de liminar diversa do que foi pedido, pois deveria se limitar a apreciação apenas referente à empresa, nos termos requeridos, consequentemente, a decisão agravada deve ser desconstituída, por clara violação ao violação aos artigos 141
[1]
e 492
[2]
do CPC.

No caso em análise trata-se claramente de hipótese de desconstituição da decisão interlocutória por ter extrapolado a pretensão disposta pela parte autora. O que baliza a ação é a petição inicial, e, portanto, a sentença e a antecipação de tutela devem observar os limites do pedido, nesse diapasão, caberia ao magistrado decidir nos limites propostos pela parte, o que não ocorreu no caso em análise.

A respeito da matéria, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Decisão liminar prolatada em desacordo com os pedidos constantes na inicial configura-se como extra petita, passível de desconstituição. 2. Princípio da congruência. Inteligência dos artigos 128 e 460 do CPC. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. PREJUDICADO EXAME DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70059292201, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 16-04-2014)

O magistrado fixou a liminar ao motorista da empresa, quando o pedido delimitado na exordial, claramente, busca a concessão da tutela provisória de emergência APENAS em relação a empresa reclamada. Desta forma, está configurada a decisão extra petita, o que autoriza a decretação de sua nulidade, o que, inclusive seria passível de decretação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e dando-lhe provimento, apenas para afastar a liminar contra o Agravante DANILO SILVA TRINDADE, que determinou pagamento de pensão mensal ao Requerente/Agravando, tendo em vista tal imposição não ter sido pleiteada na peça vestibular.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[2]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Belém, 19/05/2020